Tribunal: TJBA
Processo: 8072286-50.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8072286-50.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NORMA SUELI CARIA FRANCA CORDEIRO

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FALHA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais formulado contra a EMBASA, em razão de alegada interrupção no fornecimento de água em imóvel residencial por aproximadamente oito dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a Apelante faz jus à indenização por danos morais em decorrência de suposta interrupção no fornecimento de água em sua residência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do fornecedor do serviço, pelos danos causados aos consumidores, é objetiva, necessitando para a configuração do dever de reparação a comprovação da conduta, do nexo causal e do dano, nos termos do art. 14 do CDC.

4. A Autora não trouxe aos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar a ocorrência do alegado desabastecimento em sua residência pelo período indicado, limitando-se a juntar reportagens genéricas sobre problemas de abastecimento na cidade.

5. Embora a norma consumerista assegure a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova, não desobriga o consumidor de fazer essa prova quando isto lhe é possível.

6. Cabe ao Autor a prova dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual a Apelante não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação 80303992320218050001, Rel. LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, j. 29/03/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8072286-50.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante NORMA SUELI CARIA FRANCA CORDEIRO e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmera Cível do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.